Tribunal: TJSP
Processo: 2283232-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária. Cabível a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência dos recursos, a qual não se presume. Inteligência do artigo 99, § 3o, do CPC/2015. Incapacidade financeira não demonstrada, inclusive em grau de recurso. Benefício

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária. Cabível a concessão da gratuidade à pessoa jurídica, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência dos recursos, a qual não se presume. Inteligência do artigo 99, § 3o, do CPC/2015. Incapacidade financeira não demonstrada, inclusive em grau de recurso. Benefício não decorre da simples alegação de hipossuficiência ou da natureza da instituição. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.